Tribunal: TJBA
Processo: 8002025-37.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002025-37.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: L. RODRIGUES SAMPAIO & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARINA GABRIELLA DA SILVA TAVARES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. DISCUSSÃO UNICAMENTE SOBRE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. CORREÇÃO QUE, INCLUSIVE, PODE SE DAR DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por empresa prestadora de serviços de publicidade, julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial referente ao crédito de R$ 103.742,23, reconhecido como devido em razão de serviços prestados e não integralmente pagos. O Município insurge-se quanto aos critérios utilizados para a incidência de juros moratórios e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os índices contratuais de juros podem prevalecer sobre o regime legal aplicável às condenações contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer quais índices devem incidir sobre parcelas vencidas antes e após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência de juros moratórios e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública deve observar os parâmetros definidos pelo STF, conforme o Tema 810, bem como a regra constitucional inserida pela EC nº 113/2021.

Para parcelas vencidas até 08/12/2021, incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810).

A partir de 09/12/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, a qual abrange correção monetária, juros moratórios e remuneração do capital.

Os critérios contratuais não se sobrepõem às normas constitucionais e à jurisprudência vinculante quando envolvem condenações contra a Fazenda Pública, especialmente em matéria de encargos legais.

A jurisprudência do STJ permite a correção de ofício dos índices de juros e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar reforma para pior ou julgamento além do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, AgInt no AREsp 1.832.824/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002025-37.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e apeladas L. RODRIGUES SAMPAIO & CIA LTDA e LUCIENE RODRIGUES SAMPAIO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-238